Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-39.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015735-39.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (APELANTE), EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (VÍTIMA), MARIA ELIEGE AMBROSIO DA SILVA - CPF: 734.145.221-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Apelações
crimina
is
. Homicídio qualificado
tentado
. Dosimetria
.
Uso de qualificadora
sobejante
como agravante. Alteração da fração pela tentativa. Tentativa cruenta sem perigo de vida.
Recurso
s

parcialmente
provido
s
.

I. Caso em exame

1.
Apelações
crimina
is
interpost
a
s
contra a

contra
sentença

que os condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), às penas de 11 anos e
8
meses e
de
10 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado. A defesa pleiteia o afastamento da agravante do motivo torpe,
sob alegação
de
bis in idem
, e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do motivo torpe como agravante, quando reconhecida outra qualificadora, configura bis in idem; (
ii
) estabelecer a fração adequada de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

3.
Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Júri, é possível utilizar uma para qualificar o crime e a outra como agravante na segunda fas
e, se prevista no art. 61 do CP
.
O
recurso que dificultou a defesa qualificou o delito, e o motivo torpe foi valorado como agravante, inexistindo duplicidade de valoração.

4.
A fração de redução da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação (art. 14, II, do CP
).

A redução em 1/2 mostra-se proporcional ao grau de execução do delito.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
s

parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível
a
utilização de qualificadora
sobejante
como agravante genérica, sem
bis in idem
.
2.
Na tentativa cruenta sem risco concreto de morte, aplica-se a fração intermediária de 1/2.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II, 33, § 2o, 61, II, “a”, 67 e 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/9/2024,
DJe
23/10/2024; STJ,
REsp
2.133.549/RJ,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ,
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 27/11/2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024;
TJMT, RAC 0005532-50.2016.8.11.0021, Rel. Des. Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
apelaç ões crimina is interpost a s por

Sergio Junior
d
a Silva
e
Wesley Augusto Pacheco
Deluqui
, contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da

1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
,
na Ação Penal n.

1015735-39.2022.8.11.0055
,
que o
s
condenou pela prática do crime
de
tentativa de
homicídio qualificado (
ar
t.
121, § 2o, I
e I
V
,
c/ art. 14, II, ambos
do Código Penal
)
,
à
s
pena
s, respectivas,
de

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a serem cumpridas
em regime inicial fechado
.

Nas
razões recursais
de ambos os réus, a Defensoria Pública

pugna
pelo
o
afastamento da agravante
do motivo torpe (CP, art. 61, II, ‘
a
’
), sob o argumento de que tal circunstância já qualifica o crime, configurando
bis in idem
sua utilização como agravante genérica na segunda fase
. E ainda, requer
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sustentando que a vítima não
correu risco concreto de morte,
conforme laudo pericial que atestou ausência de perigo de vida, tendo recebido alta hospitalar no dia seguinte ao crime, após atendimento médico que não evidenciou
debilidade ou enfermidade grave

(ID.

324890447
e ID.
324890449
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o

parcial
provimento
do recurso
,
reconhecendo excesso na valoração da agravante do motivo fútil, pugnando pela redução da pena para 18
(dezoito)
anos e
8

(oito)
meses de reclusão
(
ID.
324890457
)
.

A i. Procuradoria-Geral
de Justiça manifesta-se pelo
provimento
parcial
do
s

recurso
s
, a fim de
redimensiona
r
a fração de redução pela tentativa para o patamar intermediário de 1/2 (metade), fundamentando que, embora a vítima tenha sido atingida (tentativa cruenta), não houve proximidade suficiente da consumação para justificar a fração mínima, tampouco afastamento bastante para aplicar a fração máxima

(
ID
.

337869851
)
.

Retifique-se a classificação destes autos para que conste também como apelante o réu Wesley Augusto Pacheco
Deluqui
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do
s
recurso
s
.

Consta dos autos que o
s

apelant
e
s foram

condenado
s

pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
pelo
motivo torpe e
pel
o recurso que
dificultou a defesa da vítima
(
ar
t. 121, § 2o, I
e I
V
,
c/ art. 14, II, ambos
do Código Penal
)
,
perpetrado contra

Eder Henrique Pereira Neves Ferreira
.

Extrai-se da denúncia que:

“
Consta da investigação criminal que na noite de 13 de julho de 2022, por volta das 22h, no Terminal Rodoviário, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da

Serra/MT, os denunciados Sergio Junior da Silva (
“Serginho
”) e Wesley Augusto Pacheco
Deluqui
(“
Deluqui
”), em unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentaram matar Eder Henrique Pereira Neves Ferreira, causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico-hospitalar (p. 55 ss.) e laudo de exame de corpo de delito indireto (p. 57 ss.), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
a
vontade dos indiciados.

Segundo restou apurado, os denunciados Sergio e Wesley pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região e, nesse contexto, visando
a
disputa por território e lucro, tal organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Assim, na noite e hora do fato, os denunciados foram informados que a vítima Eder Henrique pertenceria a uma facção rival e estava em um ônibus se dirigindo para Tangará da Serra/MT, momento em que os indiciados se deslocaram para o Terminal Rodoviário, no centro desta urbe, em posse de uma arma de fogo para matá-lo.

Lá chegando, os denunciados aguardaram o momento em que a vítima desceu do ônibus e o abordaram, questionando acerca de seu envolvimento com a facção rival e mercancia de drogas. Ato contínuo exigiu que o ofendido os acompanhasse.

Nesse momento a vítima conseguiu se desvencilhar e sair correndo, porém o denunciado Sergio, sem que o ofendido pudesse se defender, sacou a arma de fogo que trazia e desferiu diversos disparos na direção da vítima, atingindo-a nas costas, próxima à região lombar (região de flanco direita).

Na sequência, mesmo ferida e sangrando, a vítima entrou em um hotel e se escondeu, enquanto os denunciados fugiram em um veículo, conforme relatório de imagens das câmeras de segurança do local (p. 63 ss.).

O ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento
médicohospitalar
, não vindo a óbito por circunstâncias alheias
à vontade dos indiciados, que erraram a execução dos disparos, inclusive um tiro acertou
o
guichê de uma empresa de transportes, cujos estilhaços de vidro atingiram a funcionária Maria
Eliege

Ambrosio
da Silva.

A investigação revelou que a presente tentativa de homicídio foi
praticada
por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Infere-se, ainda, que os indiciados utilizaram de recurso que dificultou

a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (dois, pelo menos), abordaram o ofendido e efetuando disparos, tomando a vítima de surpresa e pelas costas, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.
(
...)
”

(ID.

212277185
).

Irresignada
, a Defensoria Pública
interpôs o
s
presente
s
recurso
s
,
insurgindo-se apenas ao âmbito da dosimetria da pena.

A
pós
a detida análise das alegações trazidas
e da decisão recorrida
, enten
do que a pretensão defensiva
merece
parcial acolhimento
.

Oportuno trazer os trechos da sentença que tratam sobre as matérias
ora em debate
:

“(...)
2a FASE

Ressalta-se que a circunstância AGRAVANTE do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância da causa agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) – reconhecida pelos jurados, razão pela qual a pena-base será majorada em 1/6 (um sexto).

De igual modo, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao posto em julgamento (autos n2000155-20.2020.811.0055 – SEEU (ID. 172490839 - Pág. 2), devendo a pena ser majorada em mais 1/6 (um sexto
)

Por fim, presente a circunstância ATENUANTE da confissão, ainda que parcial, pois o acusado admitiu ter desferido disparo de arma de fogo contra a vítima.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da confissão (que diz respeito à personalidade do
agente) com a agravante da reincidência,
tem-se
que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Destarte, a PENA INTERMEDIÁRIA resta fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3a FASE.

Não há CAUSA DE AUMENTO a ser considerada.

Entrementes, há a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Conforme escólio de Rogério Sanches Cunha: “para a fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado
a
tentativa do crime consumado” (CUNHA, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, Ed.
Juspodivm
, Salvador: 2013, p. 42).

Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador. Neste toar, considerando que o quanto o crime se aproximou da consumação – o ofendido chegou a ser atingido e precisou de atendimento médico para não vir a óbito -, a pena deve ser diminuída em um terço.

Dessa feita, TORNO DEFINITIVA a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
(
...)”

(ID.
324890438
– pp. 3/4
).

Em relação ao réu Wesley Augusto foram usados esses mesmos fundamentos na segunda e terceira fase dosimétrica, inexistindo, porém, a agravante da reincidência, resultando na pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão

(ID.
324890438
– pp. 5
/
6
).

Na segunda fase
, o Juiz-Presidente
consignou a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima
), utilizando uma para qualificar o crime, elevando os patamares mínimo e máximo do delito, e a sobressalente como circunstância agravante, prevista no
art.
61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal.

Tal procedimento está em sintonia com a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
, que admite a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria, desde que estejam previstas como circunstâncias agravantes no artigo 61 do Código Penal.

Com efeito, quando há mais de uma circunstância qualificadora é plenamente possível utilizar uma delas para “qualificar” o crime e reconhecer as demais qualificadoras como agravantes quando previstas, como ocorreu no presente caso.

Saliente-se que ao julgador é permitido considerar as qualificadoras excedentes tanto para agravar a pena na segunda fase, quanto para elevar a pena-base na primeira fase, ficando ao seu prudente arbítrio.

Sobre a te
mática, o c. STJ assim decidiu
:

“3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ‘havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’ (
AgRg
no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

4. O magistrado poderá considerar a qualificadora
sobejante
tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso.”
(
REsp
2133549/RJ,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025).

No caso,
o Conselho de Sentença reconheceu expressamente duas qua
lificadoras –
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
–
, ambas previstas no art. 121, §2o, do Código Penal.

Ao contrário do alegado, o motivo torpe não fora utilizado para
qualifica
r
o crime,
não
configurando
bis in idem
sua utilização como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.

Não se trata de valoração da mesma circunstância em
fases distintas da dosimetria –
o que configuraria
bis in idem

–
, mas de aplicação de circunstânc
ias autônomas reconhecidas pelos Jurados
em fases diversas da dosimetria, com
fundamentos distintos: uma para qualificar o tipo penal (recurso que dificultou a defesa) e outra para agravar a pena na segunda fase (motivo torpe)
.

Nesse contexto, verifica-se que a
utilização do motivo torpe como agravante genérica na segunda fase não implica duplicidade indevida, pois a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi a que serviu para qualificar o tipo penal, enquanto a torpeza foi valorada para evidenciar maior reprovabilidade da conduta, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada.

Portanto, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, sendo válida a utilização de qualificadoras
sobejantes
na primeira ou na segunda etapa da dosimetria, en
tendo que deve
ser mantida a agravante
do motivo torpe
na forma como operada pelo Juiz-Presidente.

A respeito da fração de aumento
aplicada
nesta fase
(1/6)
, observa-se que também está em consonância com a jurisprudência do
c.
STJ (
AgRg
no
REsp
2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Na terceira fase
,
o Juiz-Presidente
aplicou a fração mínima pela tentativa (1/3), ao considerar que
“o ofendido chegou a ser atingido e precisou de atendimento médico para não vir a óbito”
.

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena correspondente ao crime tentado
deve
ser diminuída de um a dois terços.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a diminuição da pena deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo autor do delito, sendo a redução inversamente proporcional à proximidade da consumação.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 46).

Tendo essas premissas por base, observa-se que
a situação dos apelantes não se enquadra nem na hipótese de aplicação da fração mínima (1/3)
– aplicada pelo Juiz-Presidente –
, nem na hipótese de aplicação da fração máxima (2/3)
– pretendida pela Defesa –
, mas sim na hipótese de aplicação da fração intermediária (1/2).

Sobre as particularidades do caso em tela, ficou
demonstrado que: (i) a vítima foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo na região de flanco direito, próxima à região lombar, configurando tentativa cruenta; (
ii
) o laudo pericial n
.
600.1.02.2022.019
920-01 atestou a existência de
“
ferimento perfuro-contuso em região de flanco direito, compatível com orifício de entrada, e ferimento perfuro-contuso em região inferior do mesmo flanco, compatível com orifício de saída do projétil
”

(ID
.
212277174)
;
(
iii
) a vítima recebeu alta hospitalar no dia seguinte ao crime, às 09h37, conforme prontuário médico
(
ID
.
212277158
)
; (
iv
) o laudo pericial concluiu expressamente pela inexistência de perigo de vida, incapacidade para atividades habituais ou qualquer debilidade permanente.

A presente hipótese
não se trata d
e tentativa branca ou incruenta –
em que a vítima sequer é atingida, justificando a aplicação da fração máxima de 2/3
–
, mas de
tentativa cruenta
, em que a vítima foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo, circunstância que evidencia elevado grau de execução do
iter criminis
e gravidade concreta da conduta.

Por outro lado, também não se trata de hipótese de pro
ximidade iminente da consumação –
situação em que a vítima corre risco concreto de morte, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3
–
, pois o laudo pericial atestou expressamente a inexistência de perigo de vida,
conforme bem ponderado pela i. PGJ,
tendo
a vítima recebido
alta hospitalar no dia seguinte ao crime, sem sequelas graves.

Em situação semelhante, em que a vítima foi efetivamente atingida por disparo de arma de fogo, o c.
Superior Tribun
al de Justiça assim decidiu:
“Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida
a
pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida.”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.113.712/PR,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
20/2/2024
).

Igualmente nesse sentido, segue precedente desta e. Corte:

“O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’ (TJMT, Ap. n. 97795/2016)” [TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021]. (
...)”
(TJMT, RAC
0005532-50.2016.8.11.0021,
Rel. Des.
Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
24/09/2024
).

Em síntese, s
omente é aplicável a fração máxima de redução da pena pela tentativa
, como pretende a Defesa,
quando se trata de tentativa
branca/incruenta
e, quando a vítima é atingida (tentativa cruenta), mas a consumação do crime (morte da vítima) não chega a ser próxima, faz-se imperiosa a aplicação da fração de redução intermediária de 1/2
.

Nesse contexto,
entendo pela readequação d
a f
ração de redução pela tentativa, a qual
deve ser fixada no patamar intermediário de 1/2 (metade), circunstância que melhor reflete o grau de execução do
iter criminis
percorrido pelos apelantes –
que efetivamente atingiram a vítima com disparo de arma de fogo, mas não chegaram próximo da
consumação do resultado morte.

Passa-se a readequação das penas:

A pena intermediária do réu Sérgio foi estipulada no patamar de
17 (dezessete) ano
s e 06 (seis) meses de reclusão, com a incidência da
fração de redução pela tentativa
na
metade,
resulta a
pena definitiva de
8
(oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão.

Mantido
o regime inicial fechado, nos
termos do art. 33, §2o, alínea ‘
a
’
, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Ao passo que a pena
intermediária do réu Sérgio foi estipulada no patamar de

15 (quinze) ano
s e 09 (nove) meses de reclusão,
com a incidência da
fração de redução pela tentativa
na
metade,
resulta a
pena definitiva de

7
(sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Readéquo,
outrossim
,
o regime inicial para semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
‘
b
’
, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado (inferior a 8 anos) e a ausência de reincidência.

Por todo o exposto
, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
para
redimensionar a fração de redução pela tentativa para 1/2 (metade),
readequando a pena do réu

Sergio Junior
d
a Silva

em
8
(oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e do réu

Wesley Augusto Pacheco
Deluqui

para
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026